Tribunal: TJMT
Processo: 1011312-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011312-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES - CPF: 077.081.671-16 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - CONFIGURAÇÃO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011312-07.2022.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em favor de
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, pois é primário; argui, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID.
131362188
.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID.
131825174
.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
132912168
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante, na data de 08.06.2022, pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06.

Consta no depoimento do Policial Militar
Daniel Almeida Brito
, a dinâmica do flagrante:

“(...) A POLICIA MILITAR DE NOVA OLÍMPIA VEM RECEBENDO DIVERSAS DENÚNCIAS DE POPULARES QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR POR MEDO DE REPRESÁLIA, NOS INFORMANDO QUE: UMA RESIDÊNCIA NA RUA 38 SENDO DE ESQUINA COM UMA LONA NO PORTÃO, UM SUSPEITO VULGO "MONTANHA" ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES; QUE TODO DIA TEM UMA GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS ESTRANHAS QUE CHEGAM E SAEM DA RESIDÊNCIA SEM PERMANECER POR MUITO TEMPO, E QUE TAMBÉM AS VEZES SE SENTE UM CHEIRO MUITO FORTE. CIENTE DAS INFORMAÇÕES, AS EQUIPES DA 1o CIA PASSOU A REFORÇAR O PATRULHAMENTO PELO BAIRRO, ONDE POR DIVERSOS DIAS FOI FEITO MONITORAMENTO NA RESIDÊNCIA; QUE NESTA DATA, DURANTE PATRULHAMENTO FOI AVISTADO NOVAMENTE A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, SENDO QUE TINHA DOIS INDIVIDUOS NA FRENTE DA RESIDÊNCIA, QUE AO NOTAR A VIATURA DA PM SE APROXIMAR 1 (UM) DELES SAIU CORRENDO PARA UMA REGIÃO DE MATA E DISPERSOU ALGUMAS (4) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA NO SOLO, JÁ O SEGUNDO SUSPEITO ADENTROU A RESIDÊNCIA CORRENDO, ONDE FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO; QUE APÓS ABORDAGEM DO SUSPEITO JÁ DENTRO DA RESIDÊNCIA, NOTOU-SE QUE ELE ESTAVA MUITO NERVOSO E OFEGANTE, QUE AO SER QUESTIONADO SE HAVIA MAIS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA, O SUSPEITO CONFIRMOU QUE TINHA, SENDO ENCONTRADO NO FREEZER DA GELADEIRA UMA SACOLA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE MEIA BARRA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, ENVOLVIDA EM UM PLÁSTICO AMARELO; QUE EM UM QUARTO FOI LOCALIZADO APROXIMADAMENTE 1/3 DE BARRA DE MACONHA, ENVOLVIDO EM PLASTICO FILME, DENTRO DE UMA EMBALAGEM DE METAL CONTINHA, ALÉM DE 01 (UMA) PORÇÃO MÉDIA DE MACONHA ENROLADA NO MESMO PLÁSTICO FILME DAS QUE FORAM DISPERSADA PELO SUSPEITO QUE CORREU (....)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...) É o relatório, fundamento e decido. Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que os flagrados de MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES, pelo cometimento, em tese, da(s) infração(ões) penal(is) TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Isto posto, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos seus atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES, devidamente qualificado.

Pois bem, analisando os elementos constantes dos autos, atenta às peculiaridades do caso, De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá à prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Pois bem. (...)

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial. Conforme verifica-se em ID n. 87036892: “[...]QUE estando de plantão, nesta data, por volta das 00:58h, chegou a GUPM, conduzindo preso MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES, junto com este diversas porções de drogas [...].

Sob o termo de apreensão foi apreendido, (ID n. 87036897): “01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, 04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base e 01(um) unidade(s) Uma Balança de Precisão”.

Frise-se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva da custodiada para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. (III) Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Logo, observa-se, da leitura atenta da decisão, que o Magistrado de origem não apontou qualquer elemento contundente a respeito da necessidade da segregação cautelar.

Verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à
gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Destaca-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, pois em consulta ao sistema PJe na origem, contém Laudo de Constatação – Exame Preliminar de Entorpecente – com peso de 3,30g de cocaína e 379,21 de maconha.

Ademais, não consta nos autos registro de antecedentes em desfavor do Paciente e nem há indícios de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.o 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

(...)
4. Embora o decreto constritivo faça menção à quantidade de entorpecente encontrada em poder do Paciente e demais envolvidos, a quantidade de droga apreendida no caso - 31,42g de maconha e 16,94g de haxixe - não é exacerbada e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Acusado, devendo ser considerado, ainda, o contexto em que se deu a apreensão das drogas, pois o Paciente e demais passageiros encontravam-se na Rodovia Estadual, numa Van, em direção a uma festa Rave - Anacã Festival 2019 - que duraria 3 (três) dias, não devendo ser excluída, assim, a hipótese de se tratar de mero usuário de drogas.

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA FERNANDES
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d) recolhimento domiciliar nos dias de folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022